Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO.
I – Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito da consumidora pela personalidade jurídica da devedora, admite-se a sua desconsideração para responsabilização solidária do sócio e de empresa integrante do grupo econômico, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil.
II – Apelação provida.